Tribunal: TJBA
Processo: 0506682-07.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0506682-07.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FAGNER CONCEIÇÃO DIAS Advogado(s): DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PLEITEANDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (arts. 107, IV, 109, v, e 110, §1º, todos do CP). PREJUDICADA A ANÁLISE DE MÉRITO da apelação. RECURSO CONHECIDO E RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Fagner Conceição Dias contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de receptação, tipificado no art. 180, caput, do CP. II. Questões em discussão 2. Em seu arrazoado, a Defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e, subsidiariamente, que a exasperação dos maus antecedentes seja realizada à ordem de 1/6 (um sexto). 3. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com prejudicialidade da análise de mérito da apelação. 4. Em seu opinativo, convergente com as contrarrazões recursais, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, culminando na prejudicialidade do exame de mérito da apelação interposta. III. Razões de decidir 5. Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, após a sentença condenatória e inexistindo recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada. 6. Na hipótese em apreço, a pena fixada foi 2 (dois) anos de reclusão, ensejando a incidência do prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. 7. Compulsando os autos, observa-se que o fato ocorreu em 22/05/2017 (id. 80937572); a Denúncia foi recebida em 20/07/2018 (id. 80937583); e a sentença foi publicada no DJe em 03/05/2024 (id. 80938131). 8. Nota-se, assim, que que entre a data do recebimento da denúncia até a data de publicação da sentença penal condenatória, transcorreram 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias, período superior ao exigido para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. 9. Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo como consequência a extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do CP, restando prejudicado o exame de mérito do recurso interposto pela Defesa. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de Apelação conhecido e reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do CP, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0506682-07.2018.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, sendo Apelante FAGNER CONCEIÇÃO DIAS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e, de ofício, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO FAGNER CONCEIÇÃO DIAS PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.